Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-74.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005862-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.929.873/0001-93 (RECORRENTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), M.N.C.B. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.309.548/0001-08 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargante:

M N C B Transportes Ltda.

Embargado:
Sana Log Logística e Transportes Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESERTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos. O preparo recursal e a sua comprovação deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Enunciado 80 do FONAJE). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto, não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargante:

M N C B Transportes Ltda.

Embargado:
Sana Log Logística e Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
M N C B Transportes Ltda
.

Ação:
de
Reclamação de Estadia por Caminhoneiro.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id 169764549):
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Acórdão
(Id. 184951176): conheceu do recurso inominado interposto por
Sana Log Logística e Transportes Ltda.
e deu-lhe provimento afastando a condenação e julgando improcedente a
pretensão autoral.

Embargos de Declaração
(Id. 185390154):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão proferido por esta Turma Recursal no tocante à manifestação acerca da preliminar de recurso deserto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1005862-74.2022.8.11.0003

Embargante:
M N C B Transportes Ltda.

Embargado:
Sana Log Logística e Transportes Ltda.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Artigo. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão à embargante, pois, de fato, restou omissa a decisão quanto à análise da preliminar de recurso deserto suscitada nas contrarrazões.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos. O preparo recursal e a sua comprovação deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95. O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Enunciado 80 do FONAJE). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto, não deve ser conhecido. (N.U 1000331-92.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHES PROVIMENTO
, declaro
NULO
o acordão de Id. 184951176 impugnado, ante a omissão da decisão no tocante a preliminar de deserção, e passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargado.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Eminentes Pares,

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível, dentro prazo legal.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1025941-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por tais motivos não conheço do presente Recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023